Tribunal: TJMT
Processo: 0023306-09.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023306-09.2011.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[AGOSTINETTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.640.064/0001-82 (RECORRIDO), GERENTE DA GERENCIA DE CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ-MT - GCCF (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, Ratificou a sentença.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANCA - ICMS - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - RECOLHIMENTO NAO EFETUADO - MARCO INICIAL - FATO GERADOR - ART. 173, I, DO CTN - NOTIFICAÇÃO DO AUTO INFRAÇÃO APÓS O DECURSO DE 5 (CINCO) ANOS - DECADÊNCIA CONFIGURADA - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173, I do Código de Processo Civil.

A decadência deve ser reconhecida, quando a constituição do crédito tributário se deu depois de transcorrido o quinquênio legal.

“A constituição definitiva do crédito tributário, com exaurimento das instâncias administrativas, é condição indispensável para a inscrição na dívida ativa, expedição da respectiva certidão e para a cobrança judicial dos respectivos créditos e início do prazo prescricional.” (...)
(REsp 1306400/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 04/09/2012).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, conclusiva pela concessão de ordem de mandado de segurança impetrado por
Agostinetto & CIA LTDA - ME
, voltado contra ato do
Gerente da Conta Corrente Fiscal da Superintendência de Análise da Receita Pública da SEFAZ/MT
, que reconheceu a decadência e declarou extinto o crédito tributário, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Julgou extinto o
mandamus
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes (Id. 5759815).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença sob reexame (Id. 6937679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por AGOSTINETTO & CIA LTDA, em face de ato administrativo, tido como ilegal e praticado pelo GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT, também qualificado nos autos, alegando em síntese que foi lançado ICMS Garantido Integral além do prazo de 05 anos de sua constituição, alegando estar consumada a decadência.

Pois bem.
A contagem do prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário de impostos lançados por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se com o fato gerador quando o contribuinte efetua o pagamento antecipado tributo, mesmo que em quantia menor a devida. Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Esta exegese se subtrai da interpretação cumulativa dos artigos 150, § 4º e 173, inciso I, ambos do CTN, vejamos:

“Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;(...)”

No presente caso, o tributo devido refere-se a ICMS, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Logo, nos termos do artigo supramencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e submete-se ao poder público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Todavia, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte, como é o caso dos autos, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, conforme regência do art. 149 do CTN.

Nesse contexto, aliás, tem aplicação o Enunciado da Súmula 555 do STJ, que assim dispõe:

“Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Partindo desta constatação e em análise do caso concreto, mormente quanto aos de fls. 33 e 36, corroborado com as informações da Autoridade Impetrada, que não acosta nenhum documento que venha a fragilizar os documentos trazidos com a inicial, tudo indica que o Impetrante efetuou o pagamento a menor do ICMS, cujos fatos geradores ocorreram no período de 04/2005 a 01/2006 e que a notificação de lançamento ocorreu somente em 26/04/2011 (fl. 33).

Neste contexto, considerando que decorreu mais de cinco anos entre o fato gerador e a notificação de lançamento, torna-se evidente a decadência do direito da Fazenda Pública na constituição do crédito tributário remanescente, tendo consequentemente o direito líquido e certo ao reconhecimento da decadência e extinção do crédito tributário em litígio, conforme exarado na sentença de primeiro grau.

A propósito é a jurisprudência desse Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - ICMS - RECOLHIMENTO PARCIAL - TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO - PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS NOS TERMOS DO ARTIGO 150, §4º DO CTN - EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - POSSIBILIDADE - LANÇAMENTO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 150, §4º do Código Tributário Nacional (CTN), a homologação dos créditos declarados a menor deve ocorrer em cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Não constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal, o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.”
(N.U 0042497-69.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO - MARCO INICIAL - FATO GERADOR - ART. 173, I, DO CTN - NOTIFICAÇÃO DO AUTO INFRAÇÃO APÓS O DECURSO DE 5 [CINCO] ANOS - DECADÊNCIA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.
Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, do Código

Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação - ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Decorrido o prazo de 05 [cinco] anos para lançamento do crédito tributário, opera-se a decadência. Recurso desprovido
.” (
Ap 24980I2016, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018). (destaquei)

Com essas considerações, em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020